Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável, por meio dos embargos de declaração, suscitar temas inéditos, não apresentados em tempo e modo oportunos, por caracterizar supressão de instância e indevida inovação recursal.
4. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre as matérias objeto da apelação, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
5. Afasta-se a alegação de obscuridade por não se constatar imprecisão no texto capaz de dificultar ou impossibilitar a compreensão do pronunciamento judicial.
6. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e rejeitados.